Tribunal: CARF
Processo: 14751.720245/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720245/2011-30
ACÓRDÃO
9101-007.005 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS PARAYBA LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MÚLTIPLAS PRESUNÇÕES DE
OMISSÃO DE RECEITAS. INCOMPATIBILIDADE. CONTEXTOS DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para
demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, no
qual a presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada é considerada compatível com a presunção de
omissão de receitas com base em pagamentos não contabilizados,
enquanto o acórdão recorrido afirma a incompatibilidade entre estas
presunções mas na presença, também, de presunções de omissões de
receitas a partir de saldo credor de caixa e de suprimento de numerários
sem a efetiva entrega de recursos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator) e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto que votaram pelo conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Fl. 8714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.005 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14751.720245/2011-30
2
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional, em face
do Acórdão no 1402-001.611, de 12 de março de 2014, por meio do qual, o colegiado por unanimidade
de votos deu provimento parcial ao recurso para cancelar o item 2 da autuação, que tratava de
omissão de receitas por presunção legal decorrente de falta de escrituração de pagamentos efetuados.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RECEITA.
Nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, presume-se omissão de receita
os valores creditados em conta bancária em relação aos quais o titular for
regularmente intimado e não comprovar, de forma individualizada, a origem dos
mesmos.
SUPRIMENTO DE CAIXA. VALORES ENTREGUES POR SÓCIO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RECEITA.
A contabilidade é ato formal que tem por finalidade registrar fatos ou atos
ocorridos no mundo real. O registro contábil, por si só, não se constitui em
elemento suficiente determinar o critério material do fato gerador. Não será a
circunstância de a contabilidade registrar determinada despesa, pagamento,
Fl. 8715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.005 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14751.720245/2011-30
3
receita, empréstimo ou ingresso de valor que estes fatos resultam materializados.
O pagamento, a despesa, o mútuo, a receita e os valores alcançados por sócios
para suprimento de caixa são fatos jurídicos que se materializam em face de uma
ação que ocorre no mundo dos fatos. Não se tratam de ficções jurídicas. Assim,
seus registros contábeis, que são atos formais, devem se fazer acompanhados da
prova de sua materialidade, circunstância que não existe no caso concreto.
PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA.
SITUAÇÃO EM QUE A EMPRESA TAMBÉM FOI AUTUADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. AVALIAÇÃO DO CASO CONCRETO.
O fato de a empresa ter efetuado pagamentos com valores provenientes de
receita omitida caracterizada a partir da presunção de depósitos bancários de
origem não comprovada, não autoriza, a um só tempo, efetuar lançamento com
base nos depósitos bancários e, igualmente, presumir omissão de receita os
pagamentos não contabilizados. Se a receita dos depósitos bancários não estavam
contabilizados, a lógica é que os pagamentos efetuados com tais recursos
também não haveriam de estar. Neste caso prevalece somente a primeira
presunção de omissão de receita.
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN em 08/05/2014
(fl. 8634), a recorrente apresentou seu recurso especial em 05/06/2014 (fls. 8635/8642), alegando
divergência jurisprudencial com relação à interpretação dada pelo colegiado recorrido que levou
ao cancelamento da infração de omissão de receitas por presunção legal decorrente de falta de
escrituração de pagamentos efetuados. No mérito a PFN sustenta a compatibilidade de mais de
uma forma de apuração de omissão de receitas por meio de presunção legal, nos moldes do
paradigma arrolado.
O recurso especial foi admitido pelo presidente da 1a Câmara da 1a Seção (fls.
8660/8664), nos seguintes termos:
III - Análise da admissibilidade do Recurso Especial
Para comprovar a divergência, a Fazenda Nacional colaciona, em seu recurso, os
seguintes trechos dos acórdãos recorrido e paradigma:
Trecho do voto condutor do acórdão recorrido
"Neste ponto, conforme observou o Conselheiro Fernando Brasil, a fiscalizada foi
autuada, por depósito bancário não comprovado, no valor de R$ 330.691,25. Se
estes valores correspondem à omissão de receita, em situação em que também se
exigiu da empresa valores a título de saldo credor de caixa e de suprimento de
numerário sem a efetiva entrega dos recursos, a lógica é que estes valores os
valores provenientes dos depósitos bancários de origem não comprovada só
podem ter sido utilizados para quitar os pagamentos não contabilizados. Neste
sentido, merece provimento o recurso para cancelar o item 002 da autuação."
Ementa do paradigma - Acórdão no 1202-001.097
Fl. 8716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.005 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14751.720245/2011-30
4
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA DE ESTOQUE.
As diferenças de estoque apuradas em levantamento quantitativo por espécie de
mercadorias, quando não ilididas pelo contribuinte, presumem-se advindas de
receitas omitidas.
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS.
A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica autoriza
presumir que as respectivas operações foram realizadas com recursos desviados
da tributação.
OMISSÃO DE RECEITAS. HIPÓTESES DISTINTAS DE PRESUNÇÃO LEGAL.
CONCOMITÂNCIA.
Por se referirem a hipóteses distintas de presunção legal relativa, a de omissão
de receitas caracterizada por pagamentos não contabilizados é aplicável
concomitantemente com a de depósitos bancários cuja origem dos créditos
deixou de ser comprovada.
OMISSÃO DE RECEITAS. ORIGEM DE RECURSOS DESCONHECIDA. PIS E COFINS.
REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. ALÍQUOTA ZERO. NÃO APLICAÇÃO.
A presunção legal de omissão de receitas não permite verificar se a origem dos
recursos decorreu exclusivamente da revenda de gasolina e álcool para fins
carburantes de modo a afastar a tributação de PIS e Cofins em razão da isenção
legal, sob a forma de alíquota zero, concedida na revenda desses produtos,
especialmente quando o estabelecimento comercializa outros produtos."
Trechos do acórdão paradigma
"Em relação à alegação de impossibilidade de concomitância de presunções de
omissão de receita não tem razão a recorrente. No caso, trata-se de hipóteses
distintas de presunção legal de omissão de receitas. A omissão de receitas
caracterizada por pagamentos não contabilizados e a omissão de compras são
aplicáveis concomitante com a de depósitos bancários cuja origem dos créditos
deixou de ser comprovada. Assim, deve ser mantida a omissão apurada."
(destaques da Recorrente)
Alega a Recorrente que inobstante o fato de tratarem de situações fáticas
similares – lançamento decorrente de infração caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, assim como de infração correspondente a
Fl. 8717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.005 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14751.720245/2011-30
5
pagamentos não contabilizados – o paradigma encampou conclusão jurídica
diversa da perfilhada pela decisão recorrida, que exclui a segunda infração citada
por considerar indevida a concomitância das duas presunções de omissão de
receitas.
Cotejando-se os acórdãos recorrido e paradigma, resta demonstrada a
divergência arguida: o paradigma concluiu que as duas infrações, omissão de
receita por depósitos bancários de origem não comprovada, como também a
omissão de receitas por pagamentos não escriturados, por se tratarem de
infrações distintas, são aplicáveis concomitantemente; Já no acórdão recorrido,
entendeu-se que o fato de a empresa ter efetuado pagamentos com valores
provenientes de receita omitida caracterizada a partir da presunção de depósitos
bancários de origem não comprovada, não autoriza, a um só tempo, efetuar
lançamento com base nos depósitos bancários e, igualmente, presumir omissão
de receita os pagamentos não contabilizados. Neste caso prevalece somente a
primeira presunção de omissão de receita
Assim, entendo que foram atendidos os pressupostos capazes de ensejar a subida
dos autos ao exame da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
IV - Conclusão
Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, e com base
nas razões retro expostas, que aprovo e adoto como fundamentos deste
despacho, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Encaminhe-se o presente processo à Unidade Local da RFB para dar ciência ao
contribuinte do acórdão recorrido e deste despacho, assegurando-lhe o prazo de
15 (quinze) dias para, se desejar, oferecer contrarrazões ao recurso da PFN e/ou
recurso especial da parte em que restou vencido, se cabível. Posteriormente, os
autos devem retornar ao CARF, para prosseguimento.
No mérito a PFN sustenta a compatibilidade de mais de uma forma de apuração de
omissão de receitas por meio de presunção legal, nos moldes do paradigma arrolado.
Cientificada em 08/06/2016 (fls. 8667), a contribuinte apresentou contrarrazões ao
recurso da PFN e seu próprio recurso especial na mesma petição (fls. 8670/8679) em 23/06/2019.
A contribuinte não questiona o conhecimento do recurso, mas defende a
manutenção do recorrido nesta parte, verbis:
Fl. 8718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.005 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14751.720245/2011-30
6

Com relação ao recurso especial da contribuinte, o mesmo foi examinado pela
presidente da 4a Câmara da 1a Seção (fls. 8691/8698) e teve sua admissibilidade rejeitada
integralmente. A contribuinte não apresentou agravo da decisão.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A contribuinte não questionou a admissão do recurso em suas contrarrazões.
Assim, por concordar com os fundamentos do despacho de admissibilidade, que ora
adoto nos termos do art. 50, § 1o da Lei no 9.784/1999, voto no sentido de conhecer do recurso.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial fazendário. A maioria do Colegiado compreendeu que o dissídio jurisprudencial
suscitado não restou demonstrado.
Fl. 8719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.005 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14751.720245/2011-30
7
O caso presente contemplou, originalmente, tributação incidente sobre o lucro e
faturamento apurados nos trimestres do ano-calendário 2007 em razão de omissões de receitas
presumidas a partir de: i) saldo credor de caixa; ii) falta de escrituração de pagamentos efetuados;
iii) suprimento de caixa por sócios e administradores e iv) depósitos bancários de origem não
comprovada.
O voto condutor do acórdão recorrido inicialmente observa que a escrituração da
Contribuinte não foi considerada imprestável para fins de apuração do lucro real e analisa as
infrações imputadas na seguinte ordem:
 Depósitos bancários não contabilizados (R$ 330.691,25): houve intimação
para comprovação da origem de diversos depósitos bancários não
contabilizados, em sua grande maioria de pequeno valor, e foram
distinguidos para autuação os valores sob histórico “CUST BLQ01 BCOS
000000 CUSTODIA DE CHEQUES”, que o Colegiado a quo entendeu não
computados na receita declarada por não restar provado este vínculo para
desfazer a presunção legal, mormente em se tratando de valores não
contabilizados;
 Suprimento de caixa (R$ 390.813,72): foi mantida a acusação diante da falta
de prova de entrega dos valores escriturados como empréstimos concedidos
pelo sócio, bem como diante da demonstração, pela autoridade fiscal, de
que o sócio não apresentava suporte para esta operação em sua declaração
de rendimentos;
 Saldo credor de caixa (R$ 791.130,71): concordou-se com a acusação fiscal
de que cheques compensados não poderiam suprir a conta caixa,
observando-se que na determinação dos valores excluídos foram admitidos
a débito de caixa os cheques correspondentes a pagamentos escriturados
em momento anterior a crédito de caixa; e
 Pagamentos não contabilizados (R$ 208.489,66): não houve detalhamento
da apuração desta presunção, consignando-se apenas que neste ponto,
conforme observou o Conselheiro Fernando Brasil, a fiscalizada foi autuada,
por depósito bancário não comprovado, no valor de R$ 330.691,25. Se estes
valores correspondem à omissão de receita, em situação em que também se
exigiu da empresa valores a título de saldo credor de caixa e de suprimento
de numerário sem a efetiva entrega dos recursos, a lógica é que estes
valores os valores provenientes dos depósitos bancários de origem não
comprovada só podem ter sido utilizados para quitar os pagamentos não
contabilizados. Neste sentido, merece provimento o recurso para cancelar o
item 002 da autuação.
Fl. 8720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.005 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14751.720245/2011-30
8
O recurso especial da PGFN teve seguimento com base no paradigma no 1202-
001.097 porque:
Alega a Recorrente que inobstante o fato de tratarem de situações fáticas
similares – lançamento decorrente de infração caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, assim como de infração correspondente a
pagamentos não contabilizados – o paradigma encampou conclusão jurídica
diversa da perfilhada pela decisão recorrida, que exclui a segunda infração citada
por considerar indevida a concomitância das duas presunções de omissão de
receitas.
Cotejando-se os acórdãos recorrido e paradigma, resta demonstrada a
divergência arguida: o paradigma concluiu que as duas infrações, omissão de
receita por depósitos bancários de origem não comprovada, como também a
omissão de receitas por pagamentos não escriturados, por se tratarem de
infrações distintas, são aplicáveis concomitantemente; Já no acórdão recorrido,
entendeu-se que o fato de a empresa ter efetuado pagamentos com valores
provenientes de receita omitida caracterizada a partir da presunção de depósitos
bancários de origem não comprovada, não autoriza, a um só tempo, efetuar
lançamento com base nos depósitos bancários e, igualmente, presumir omissão
de receita os pagamentos não contabilizados. Neste caso prevalece somente a
primeira presunção de omissão de receita
O paradigma analisou exigência que teve em conta omissões de receitas por: i) falta
de contabilização de depósitos bancários; ii) diferenças de estoque; e iii) não contabilização de
custos, identificados por notas fiscais de saída. Houve também glosa de depreciação e falta de
recolhimento de imposto escriturado. As imputações foram analisadas na seguinte ordem:
 Depósitos bancários não contabilizados: houve intimação para comprovação
da origem de alguns depósitos bancários não contabilizados, e a
Contribuinte não comprovou a correspondência com receitas escrituradas,
apenas alegando que as receitas correspondentes certamente teriam sido
escrituradas;
 Diferença de estoques: foi mantida a tributação dos valores apurados a
partir de constatações do Fisco Estadual, que identificou compras de
combustíveis sem emissão de nota fiscal, refutando-se os questionamentos
acerca dos critérios de cálculo das receitas omitidas; e
 Mercadorias adquiridas e não contabilizadas (falta de escrituração de
pagamentos efetuados): confirmado que a autoridade lançadora também
demonstrou o pagamento das compras não contabilizadas, e que o sujeito
passivo não comprovou a origem dos recursos utilizados para pagamento
destas compras, afirmou-se a compatibilidade desta tributação com a de
depósitos bancários de origem não comprovada porque se tratam de
hipóteses legais diferentes de presunção.
Fl. 8721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.005 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14751.720245/2011-30
9
Inicialmente vale registrar que, embora o acórdão recorrido não traga maiores
detalhamentos acerca das receitas presumidas a partir de pagamentos não contabilizados, nota-se
no Termo de Verificação Fiscal que as apurações, nestes autos, são semelhantes às do paradigma.
Ao final das investigações, em ambos os casos são identificadas compras de fornecedores cujos
pagamentos, embora efetuados, não foram contabilizados.
Contudo, nota-se no recorrido que a presunção de omissão de receitas a partir de
pagamentos não contabilizados foi considerada incompatível não só com a presunção a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, bem como com a situação em que também se
exigiu da empresa valores a título de saldo credor de caixa e de suprimento de numerário sem a
efetiva entrega dos recursos. É possível inferir da expressão do voto condutor do acórdão
recorrido que, na hipótese de também tributadas receitas presumidas a partir de saldo credor de
caixa e de suprimento de numerários, os valores presumidos a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada necessariamente guardariam correspondência com os valores utilizados
para quitar os pagamentos não contabilizados.
O paradigma, como visto, embora contemplando três hipóteses de presunção de
omissão de receitas, das quais apenas duas guardam correspondência com as aqui tributadas,
declarou insuficiente a existência de receitas presumidas a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada para afastar a presunção de omissão de receitas a partir de pagamentos
não contabilizados.
Neste contexto, não é possível saber se o outro Colegiado do CARF, caso estivesse
diante de presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, juntamente com presunção a partir de saldo credor de caixa e de suprimento de
numerário, identificaria correspondência da primeira com as receitas presumidas a partir de
pagamentos não contabilizados.
Fato é que o voto condutor do acórdão recorrido expressamente condiciona esta
correspondência à circunstância de se verificar, no mesmo período, presunção de omissão de
receitas a partir de valores a título de saldo credor de caixa e de suprimento de numerário sem a
efetiva entrega dos recursos. Embora não haja maior esclarecimento acerca das razões desta
conexão – mormente porque possivelmente o relator reformulou seu entendimento acerca da
questão em face dos debates havidos por ocasião do julgamento do recurso voluntário, dada a
referência feita ao comentário do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, apresentado na
sessão – ela está indicada e, assim constitui elemento determinante para decisão, ausente no
paradigma.
Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
Fl. 8722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.005 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 14751.720245/2011-30
10
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 8723
DF CARF MF
Original